Tribunal: TJSP
Processo: 0007581-62.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação cível. Ação de extinção de condomínio por alienação judicial e indenização por ocupação exclusiva de coisa comum (arbitramento de aluguel).
Fase de cumprimento de sentença visando o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso de execução no montante de R$1.668,50. Impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução rejeitada e execução

Ementa:
Apelação cível. Ação de extinção de condomínio por alienação judicial e indenização por ocupação exclusiva de coisa comum (arbitramento de aluguel).
Fase de cumprimento de sentença visando o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso de execução no montante de R$1.668,50. Impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução rejeitada e execução extinta.
Obrigação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excesso apontado pelo executado nos autos de cumprimento de sentença n. 0002430-18.2020.8.26.0003. Interposição de embargos de declaração naqueles autos. Decisão que manteve a obrigação das credoras, ora apelantes, pela verba honorária sobre o excesso exigido na conta. Questão preclusa.
Excesso de execução não é matéria de ordem pública, mas estritamente patrimonial, relacionada a direito disponível. Situação que não se permite avançar sobre o debate ora trazido. Sentença mantida.
Resultado. Recurso não provido.